Tribunal: TJMT
Processo: 1013050-98.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013050-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 924.431.841-53 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO - CPF: 537.505.511-20 (EMBARGANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013050-98.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO DA AÇÃO - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM DA CREDORA AGRAVANTE – DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ QUE SEJA JULGADA AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO EM QUE O IMÓVEL CONSTITUI GARANTIA EM FAVOR DA CREDORA – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – CONEXÃO DAS AÇÕES – VÍCIO DA CONTRADIÇÃO – VÍCIO SANADO - SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA PRESENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA RECURSO PROVIDO.

Se presente o vício da contradição no acórdão recorrido, é caso de prover os declaratórios.

Embargos de declaração providos para manter a decisão agravada que determinou a suspensão do trâmite da ação de reintegração de posse até julgamento do recurso de apelação que tem por objeto ação revisional conexa a presente possessória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013050-98.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
Jeferson Cesar da Silva Ribeiro, contra acórdão
proferido no RAI 1013050-98.2020.8.11.0000, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO DA AÇÃO - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM DA CREDORA AGRAVANTE – DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ QUE SEJA JULGADA AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO EM QUE O IMÓVEL CONSTITUI GARANTIA EM FAVOR DA CREDORA – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O TRÂMITE DA POSSESSÓRIA – SUSPENSÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Se a ação revisional já foi julgada, não se há falar em suspensão da ação de reintegração de posse movida pela credora que teve em seu favor a consolidação da propriedade fiduciária, notadamente pela ausência de possibilidade de decisões conflitantes.”

Sustenta que o provimento do recurso acolheu argumentos da Cooperativa apelada de que
“
não seria possível a suspensão do processo possessório porque a
conexão das causas ocorreu após a sentença
na ação revisional
”. Todavia, revela-se contraditório, ao se utilizar do argumento e prova dos agravados, ora embargantes,
“de que
a conexão ocorreu muito antes da sentença
, exatamente no dia 27/11/2018, quando o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande se declarou incompetente e declinou a competência à Vara de Direito Bancário da mesma Comarca”.

Reclama que o acórdão entendeu não ser possível a suspensão da ação possessória
“porque quando prolatada a decisão agravada em 25-05-2020, aludida revisional já havia recebido sentença de mérito em 05-05-2020
”, mas
“justifica sua argumentação com uma jurisprudência que nega pedido de conexão em duas ações, onde uma delas já haviam sido julgadas”.

Insiste que

a decisão de conexão (27/11/2018) foi proferida quase dois anos antes da decisão de sentença na ação revisional (05/05/2020), caso em que não foi a decisão do conflito de competência em 05/09/2019 que concedeu a conexão e muito menos a decisão da Juíza da V. Bancária em 25/05/2020, circunstância que, no seu entendimento, enseja o desprovimento do recurso da Cooperativa embargada.

Pede o provimento dos declaratórios para sanar o suposto vício da contradição, com o desprovimento do agravo manejado pela Cooperativa embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013050-98.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

V O T O

V O T O

Os embargos foram opostos ao fundamento de contradição no acórdão que proveu o recurso da embargada
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul do Oeste - SICREDI SUDOESTE MP/PA.

Em síntese, aduzem contradição
quanto ao momento em que a conexão das ações fora reconhecida,
fato que no seu entendimento é suficiente para desprover o agravo da embargada, a fim de manter a “conexão” das demandas, com a suspensão da ação de reintegração de posse que lhe move a embargada.

Pois bem.

O acórdão embargado partiu da premissa de que era caso de afastar a suspensão da ação de reintegração de posse, objeto da decisão recorrida proferida em 25-5-2020, porque não se divisava possibilidade de decisões conflitantes, na medida em que a ação revisional já havia recebido sentença de mérito em 05-05-2020, inclusive com recurso de apelação pendente de apreciação.

Ocorre que revela-se mesmo contraditório de um lado,
ter sido determinada a reunião das ações com fixação de juízo comum para seu julgamento
e,
de outro, apenas uma delas ter recebido sentença de mérito.
Destaca-se, que o objeto de ambas demandas dizem respeito ao mesmo imóvel, mas o
s direitos postulados são antagônicos entre si.

Com efeito, no Conflito de Competência nº 1014406-02.2018, julgado em 05-9-2019, restou decidido que:

“O cerne da questão reside em saber se a competência para processar e julgar os autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001618-47.2018.811.0002, proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de Jefferson Cesar da Silva Ribeiro e Maria Aparecida de Andrade Jorge Ribeiro, seria do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, ora suscitante, ou do JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL da mesma Comarca, ora suscitado.

...

Sobre o ponto o Juízo suscitante afirmou que em relação aos Autos de Reintegração de Posse e o Revisional, tratam-se das mesmas partes e mesmo contrato.

Desse modo,
coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que há a vinculação necessária e suficiente entre as ações para que estas sejas analisadas pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário, onde já está em trâmite a ação revisional de contrato, por meio da qual, inclusive, os requerentes pretendem anular a cláusula que deu o bem em garantia
.”

Assim muito embora, no aludido conflito, julgado em setembro de 2019, tenha se
fixado a competência da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande para julgar ambas as ações (reintegração e revisional),
não se sabe por qual razão apenas a revisional nº 1000250-03.2018.0002 é que recebeu sentença de mérito aos 05-05-2020, e somente depois disso é que determinou-se o apensamento das demandas e suspensão da reintegração de posse.

Seja como for, esclarecido o cenário posto a exame, conclui-se que agiu com acerto a decisão que determinou a suspensão da presente
ação de reintegração de posse nº 1001618-47.2018.8.11.0002,
objeto do presente recurso, seja porque fixada a competência em Conflito, seja em razão da
conexão entre as demandas
.

Assim se diz, porque, a rigor,
por força da conexão das demandas
, melhor se afigura o julgamento das ações em simultâneo, o que acabou não ocorrendo.

Muito embora haja, frente à regra sobredita, entendimento jurisprudencial no sentido de que a reunião dos processos constitui mera faculdade do juiz, uma vez promovida aquela, imperativo se mostrava o julgamento simultâneo, diante, sobremaneira, da necessidade de se evitar julgamentos colidentes.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL CONEXA COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO DE APENAS UMA DAS AÇÕES. DESCONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA
. Considerando a conexão dos feitos, deve ocorrer o julgamento em conjunto, a fim de se evitar decisões contraditórias.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O EXAME DO APELO.
(Apelação Cível Nº 70067542530, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 17/12/2015)”.

‘APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSOS REUNIDOS (AÇÃO DE USUCAPIÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO) POR CONEXÃO, COM AMPARO NA REGRA DO ART. 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. JULGAMENTO, NA SENTENÇA, DE APENAS UMA DAS AÇÕES. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO, PARA QUE HAJA O JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AMBAS AS DEMANDAS, A FIM DE SE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES, EM ESPECIAL A QUESTÃO RELACIONADA COM A PROPRIEDADE E POSSE DA ÁREA. PRECEDENTES DA CORTE. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70082539867, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 31-10-2019)

Por certo, a decisão objeto do agravo, está em harmonia com as normas dispostas nos arts. 55, § 1º e 58 do CPC/2015:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado

(...)

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para sanar o vício da contradição e atribuído efeitos modificativos, manter
a decisão agravada que determinou a suspensão da ação de reintegração de posse
movida pela Embargada
Cooperativa

SICREDI SUDOESTE MP/PA
em desfavor dos ora embargantes
Jeferson Cesar da Silva Ribeiro e outra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020